Tribunal: TJMT
Processo: 0001155-15.2012.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001155-15.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PCE ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. - CNPJ: 07.533.470/0001-60 (APELANTE), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – APREENSÃO DE MERCADORIA – IRREGULARIDADE NA NOTA FISCAL – LEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A emissão dos documentos fiscais correspondentes à operação realizada, bem como a necessidade de que estes acompanhem a mercadoria durante todo o transporte até o seu destino é obrigação acessória, prevista em Lei, destinada a proporcionar ao Fisco o pleno exercício do Poder de Polícia e de fiscalização do devido recolhimento dos impostos devidos.”(N.U 0017923-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

2. Se não há as necessárias informações na nota fiscal que demonstrem a saída em conformidade com a legislação do bem transportado do Estado de Mato Grosso, inexiste irregularidade na multa acessória imposta à empresa.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PCE ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
PCE ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Marcio Guedes
, nos autos da Ação Anulatória n. 0001155-15.2012.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para reconhecer a nulidade do ato administrativo TAD n° 892418-1, apenas no que concerne ao ICMS lançado, persistindo assim a multa por descumprimento de obrigação acessória.

Irresignada, a parte apelante sustenta que se trata “do simples deslocamento de equipamento locado, utilizado na prestação de serviços de montagem diretamente em ‘canteiro de obras’ situado em endereço distinto, tanto da locadora como da locatária e prestadora de serviços”.

Aponta que a nota fiscal deveria ser emitida pelo estabelecida sede da apelante como prestadora de serviço, que fica localizada em Panambi/RS e que não está obrigada a manter estabelecimento formalmente inscrito junto ao canteiro de obra, mesmo que localizado em outra unidade da federação.

Diz também que não haveria a possibilidade de que tal nota fiscal fosse carimbada por outros postos fiscais, pois o ponto de partida foi a obra localizada em Primavera do Leste/MT e seu destino seria Jundiaí/SP, inexistindo inidoneidade do documento fiscal e, muito menos a prática de infração fiscal justificadora da aplicação e manutenção equivalente a 50% do valor da máquina, bem como a retenção do bem por mais de 7 meses.

Defende que o documento fiscal emitido e em circulação para acobertamento da viagem era adequado, tanto no aspecto formal, quanto no aspecto material e por essa razão, a manutenção da multa por descumprimento de obrigação acessória também deve ser afastada.

Ainda, alega que em razão da apreensão, continuou a ser cobrada pela locação, devendo serem devolvidos os valores pagos por ser infundado o ato de apreensão, não podendo ser a atividade vinculada considerada em relação à apreensão da mercadoria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a multa acessória, bem como fixar os lucros cessantes.

Contrarrazões no id. 104058490 – p. 26/47.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 168328167.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de recurso de apelação interposto por
PCE ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória n. 0001155-15.2012.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para reconhecer a nulidade do ato administrativo TAD n° 892418-1, apenas no que concerne ao ICMS lançado, persistindo assim a multa por descumprimento de obrigação acessória.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
PCE Engenharia e Montagens Industriais Ltda
ajuizou a presente ação anulatória em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
objetivando a nulidade do TAD n. 892418-1 por inexistir irregularidade no transporte do maquinário, requerendo a liberação do bem e o ressarcimento pelas perdas e danos decorrentes da apreensão ilegal.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, com a seguinte fundamentação:

“Por todo o esboço fático e os documentos carreados pela Parte, verifico que o cerne da questão ora em debate trata-se da legalidade do Termo de Apreensão em depósito e do consequente lançamento tributário efetuado pelo Agente de Tributos Estadual, quando da verificação em posto fiscal do transito de mercadoria desacompanhado de nota fiscal idônea.

Nesta linha, algumas ponderações iniciais se mostram necessárias ao deslinde.

O Agente de Tributos Fiscais quando na fiscalização do trânsito de mercadorias ou da respectiva prestação de serviço de transporte, constatando a inobservância da legislação tributária estadual, que implique descumprimento de obrigação principal ou acessória, resultando, ou não, na apreensão de bens, mercadorias ou documentos, deve lavrar termo para posterior constituição do crédito tributário.

Ora, referida conduta prescritiva contida na norma legal competente refere-se a ato vinculado, obrigatório ao Agente. Não cabendo a este, no exercício das funções de fiscalização que lhe competem no Posto Fazendário, o aferimento da veracidade das alegações perpetradas pela parte Autora.

Neste viés, a lavratura do TAD em debate não se encontra eivada de vício, especificamente quanto a sua motivação. Verificada a incongruência entre a mercadoria em trânsito e os documentos fiscais que a acompanham, especificamente no presente caso, quanto a controvérsia no que concerne a falta de carimbos ou registro de passagem da mercadoria, é, repita-se, dever do Agente Fazendário, nos limites de sua competência lavrar o respectivo Termo.

Por outro giro, em análise a norma legal geral e abstrata que deu validade a conduta do Agente, veja-se que o ato administrativo realizado foi lastreado nos artigos 201 do antigo RICMS/MT e art. 35-B da Lei 7.098/98 que, em apertada síntese, delimitam as normas de conduta relativas a comprovação da idoneidade dos documentos fiscais.

Posto que, os demais fundamentos legais do Termo e do lançamento (hipótese de incidência, procedimento, base de cálculo e multa), assim como, todo debate fatídico tomam segundo plano frente a precípua análise da subsunção do fato (mercadoria desacompanhada

de nota idônea) a norma legal (que delimita as características da obrigação acessória a ser cumprida).

E, é neste ponto que se encontra a solução do caso em apreço. Se não, veja-se.

No próprio artigo 201 do RIMS/MT que fundamentou a idoneidade da nota e deu início ao lançamento pelo Termo supracitado, consta, especificamente em seu §1° que, in verbis:

§ 1º-A A inidoneidade de que trata o parágrafo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. (cf. artigo 35-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 7.364/2000) (grifei)

Ao seu encontro, também a expressa previsão do §1° do artigo 35-C da Lei 7.098/98:

Art. 35-C A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) (grifei)

Ora, da análise sistemática da legislação pertinente, outra conclusão não se verifica correta se não a de que, verificada pelo Agente Fazendário qualquer irregularidade entre a mercadoria em trânsito e os documentos fiscais competentes deve ser lavrado o respectivo Termo.

Diante disso, qualquer ressarcimento e/ou indenização pleiteada pelo Autor em virtude da atividade plenamente vinculada aos termos da lei desenvolvida pela administração pública carece de fundamento jurídico.

Ademais, a própria norma debatida prevê o afastamento da referida presunção de idoneidade com a realização de procedimento administrativo por parte do Contribuinte, momento em que poderá comprovar que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Em que pese a ausência processo administrativo tributário competente, a parte Autora, perante a via do poder judiciário, no prazo legalmente estabelecido, apresentou documentação administrativamente e comprovou que não houve na operação em debate a circulação (jurídica) de propriedade da mercadoria. E, sim, conforme sustentado, apenas a locação de bem (não sujeita ao imposto em tela).

A apreensão da mercadoria como forma coercitiva de pagamento do tributo é evidentemente ilegal (conforme decisão proferida em sede de liminar), e, a suspensão da exigibilidade do crédito já foi deferida no presente caso.

Assim, o lançamento no que concerne especificamente a obrigação principal de recolhimento de ICMS resta rechaçado, pois, comprovado perante os presentes autos a simples locação.

Dito isto, o ato administrativo se mostra maculado no que se refere ao imposto lançado, pois, desamparado da mais acertada legislação vigente (tendo o Autor se desincumbido do seu ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito).”

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à suposta ilegalidade da multa acessória aplicada pelo Fisco, bem como ao direito ao ressarcimento dos lucros cessantes em razão da apreensão do maquinário
.

Embora tenha restado incontroverso que não há incidência de ICMS no caso, não foi afastada a legalidade da multa acessória pela sentença, ao argumento de que houve o descumprimento de obrigação acessória no que concerne à falta de carimbos ou registro de passagem, não servindo a nota fiscal para acobertar a passagem da mercadoria.

Delineado esse cenário, tem-se que o termo de apreensão e depósito (TAD) foi lavrado com as seguintes considerações:

Diante disso, observa-se que a infração material, que ocasionou a lavratura do termo de apreensão e depósito, está absolutamente amparada pela legalidade, inexistindo direito à reparação por lucros cessantes.

Sem maiores delongas, a questão restou pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento de relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, em 19/09/2019, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que fixou as seguintes teses, como se vê:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a
) por ausência de documentação fiscal;

b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Delin
eado este cenário, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar controvérsia dessa natureza, entendeu ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, entendimento esse, inclusive, manifesto na súmula 323, se não vejamos:

“Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

Além disso, conforme tem decidido reiteradamente este Sodalício, bem como outros tribunais pátrios, é descabida a retenção de mercadorias apreendidas em razão de infração tributária como forma de coagir o contribuinte ao imediato pagamento, o que já fora objeto, inclusive, de súmula pelas cortes superiores, como mencionado.

Isso porque, como não poderia ser diferente, ao aceitar que o agente público pratique atos desta natureza estaríamos aceitando que seja violada uma das garantias mais importantes de todo e qualquer cidadão, consagrada como direito fundamental pela Carta Magna, intangível sequer por emenda constitucional, qual seja, o contraditório e a ampla defesa.

Entretanto,
não há que se falar em aplicação do entendimento estabelecido pela Súmula 323 do STF, pois, no caso em tela, a apreensão das mercadorias não ocorreu com o fito coercitivo de obrigar o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito devido e não relacionados às mercadorias apreendidas, mas sim para cessar a infração material de efeito permanente e impedir a livre circulação de mercadoria em desacordo com a legislação tributária estadual.

Logo, é certo que em razão da infração material de efeito permanente, não há como se permitir a livre circulação das mercadorias de forma irregular até a sua devida regularização.

Nesse sentido dispõe a Lei Estadual nº 7.098/98, especificamente em seu artigo 35–A:

“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

Ademais, é certo que o Regulamento do ICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, estabelece ao fisco a possibilidade de apreensão de mercadorias em trânsito em decorrência de infração à legislação tributária,
in verbis:

“Art. 459 Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 2º Havendo prova ou suspeita fundada de que os bens que objetivem a comprovação de infração, se encontram em residência particular ou em outro local, em que a fiscalização não tenha livre acesso, serão promovidas buscas e apreensões judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção sem anuência do fisco.”

Nes
sa perspectiva, o Fisco autuou a empresa pelo descumprimento da obrigação acessória, por se encontrar a nota fiscal em desacordo com o transporte, uma vez que a máquina se encontrou fisicamente saindo do Estado do Mato Grosso e não em trânsito do Estado do Rio Grande do Sul para o Estado de São Paulo como informado na nota fiscal.

Em que pese constar “Remessa para retorno de locação” na natureza da operação e “Devolução Total de sua NF n. 20648” nas informações complementares, não há como se concluir pela regularidade da operação, pois não há qualquer informação que demonstre e justifique a saída do aparelhamento do Estado de Mato Grosso.

Ora, na operação de saída deveriam ter sido inseridas as informações complementares necessárias para justificar a saída do Estado de Mato Grosso, em conformidade com o disposto no art. 93, VII, alínea “a” do antigo RICMS/MT, vigente à época, como se vê:

Art. 93 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e -A, as seguintes indicações:

[...]

VII - no quadro "DADOS ADICIONAIS":

a) no campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES", outros dados de interesse do emitente, tais como: número do pedido, vendedor, emissor da Nota Fiscal, local de entrega, quando diverso do endereço do destinatário nas hipóteses previstas na legislação, propaganda, etc.;

Em razão disso foi aplicada a multa acessória prevista na legislação estadual no art. 45, III, da Lei n. 7.098/98, nos seguintes termos:

Art. 45.
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a)
entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal
- multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador;
sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário
-
multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação;
(g.n.)

Assim, a penalidade imposta pelo Fisco encontra respaldo na legislação tributária e há notório descumprimento pela parte apelante, inexistindo qualquer ilegalidade na autuação do Fisco quanto à imposição da multa acessória.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE NEGAVA LEGITIMIDADE ATIVA À MATRIZ PARA A REPRESENTAÇÃO DA FILIAL - SUPERAÇÃO (OVERRULING) - PERSONALIDADE JURÍDICA ÚNICA - LEGITIMIDADE RECONHECIDA - MÉRITO - JULGAMENTO PER SALTUM - REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS -ICMS - NÃO INCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - LEGALIDADE.

1. O entendimento do STJ que negava à empresa matriz o direito de postular a repetição de indébito em nome das filiais vem sendo superado por julgados mais recentes (AgInt no AREsp n.º 731.625/RJ, AgInt no AREsp n.º 1.286.122/DF).

2. A sociedade empresária pode constituir filiais para o pleno desempenho de suas atividades econômicas (princípio da livre iniciativa) e, a despeito destas últimas gozarem de alguma autonomia, constituem uma única pessoa jurídica e, portanto, um único patrimônio.

3. Na qualidade de pessoa jurídica formada também por suas filiais, a matriz detém legitimidade ativa para ingressar em juízo postulando a repetição do indébito tributário em favor destas.

4. Estando o processo apto a merecer imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito, quando reformar sentença fundada no art. 485 do CPC.

5. A atividade de locação de equipamentos não está sujeita à incidência do ICMS, já que não promove a circulação de mercadorias, inexistindo fato gerador que justifique a cobrança do imposto, sendo direito do contribuinte a repetição do indébito tributário quando comprovado o recolhimento indevido a esse título, como previsto no art. 165 do CTN.

7. A emissão dos documentos fiscais correspondentes à operação realizada, bem como a necessidade de que estes acompanhem a mercadoria durante todo o transporte até o seu destino é obrigação acessória, prevista em Lei, destinada a proporcionar ao Fisco o pleno exercício do Poder de Polícia e de fiscalização do devido recolhimento dos impostos devidos.

8. Embora não haja prejuízo ao erário, bem como intenção de burla ao Fisco, a conduta do contribuinte que, ao não agir com a diligência necessária, acaba por infringir dispositivo legal que impõe o cumprimento de obrigação acessória, é passível de punição, ainda que a operação realizada não configure fato gerador do ICMS.

9. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada. (N.U 0017923-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUTUAÇÃO FISCAL REGULAR – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E INFORMAÇÃO PERTINENTE À OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE BENS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . Hipótese dos autos em que a autuação do Fisco decorre do não cumprimento das exigências legais, vez que a nota fiscal estava desacompanhada dos documentos idôneos para subsidiar a operação de transporte de bens.

2 . A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. (N.U 1021528-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TAD – OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR PARA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias, nos quais incluem-se a remessa e o retorno do bem objeto da contrato de locação, junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 216-M e 216-M-1 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser, ou não, contribuinte do imposto estadual.

(N.U 0033267-66.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023